Tribunal: TJSP
Processo: 1028926-44.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – BAIXA DO GRAVAME – DEMORA – DANO MORAL CARACTERIZADO
- Existindo prazo legal para a baixa do gravame e, sendo inclusive reconhecido pelo então credor o recebimento da quantia devida, evidente se mostra que a demandada não só poderia, mas também deveria ter adotado as providências necessárias administrativamente, independentemente da atuação do Poder Judiciário, para

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – BAIXA DO GRAVAME – DEMORA – DANO MORAL CARACTERIZADO
- Existindo prazo legal para a baixa do gravame e, sendo inclusive reconhecido pelo então credor o recebimento da quantia devida, evidente se mostra que a demandada não só poderia, mas também deveria ter adotado as providências necessárias administrativamente, independentemente da atuação do Poder Judiciário, para a baixa da restrição.
- Inconteste o dano moral suportado pela autora, pois, apesar de ter quitado a sua obrigação financeira para com a ré, remanesceu o gravame sobre o veículo que adquirida por lapso temporal superior ao previsto em Lei – valor fixado em R$6.000,00 (seis mil reais) pela r. sentença deve ser mantido, considerando que não houve recurso do autor.
RECURSO DA RÉ IMPROVIDO